Tribunal: CARF
Processo: 10240.720484/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANO ROCHA PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.720484/2013-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.165 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
MILTON MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. SÚMULA CARF No 14.
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO.
SÚMULA CARF No 25.
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto no que se refere ao pedido de reconhecimento das despesas
glosadas, e de quitação e parcelamento do débito; e, na parte conhecida, em dar-lhe provimento
parcial para afastar a aplicação da multa qualificada, reduzindo-a ao percentual de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Sônia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro
(relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin
da Silva Gesto e Sônia de Queiroz Accioly (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.720484/2013-61
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.165 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.720484/2013-61

Relatório
De início, para consulta e remissão aos marcos do debate até aqui conduzido,
segue anotado o índice das principais peças processuais que compõe o feito:

Índice de Peças Processuais
Documento
Auto de Infração
Impugnação
DRJ - Acórdão
Recurso Voluntário
Localização (Fl.)
8
357
380
395

Para registro, acompanha apenso os autos do processo no 10240.720331/2012-32
que, em síntese, provocou o serviço de fiscalização da RFB sobre inconsistência na rotina de
restituição tributária, dando ensejo a lavratura de um auto de infração substitutivo.
Diante da lavratura de Auto de Infração para lançamento crédito tributário relativo
ao Imposto de Renda sobre a Pessoa Física, o recorrente se insurgiu perante o contencioso
administrativo cuja primeira análise foi concretizada no Acórdão 06-44.562 da lavra da 4a Turma
da Delegacia da RFB de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA).
Para melhor compreensão dos fatos até aqui sucedidos, tomo como referência o
relatório que compõe a supracitada decisão.

DRJ ACORDÃO - RELATÓRIO

Contra o contribuinte supra identificado foi lavrado o auto de infração de Imposto de
Renda de Pessoa Física IRPF de fls. 09 a 11, do qual fazem parte os demonstrativos de
apuração de fls. 12 a 15, o demonstrativo de compensação de valores de fl. 16, o
demonstrativo de multa e juros de mora de fl. 17, o termo de verificação e constatação
fiscal de fls. 20 a 25, o termo de encerramento de fl. 18 e os demais documentos e
demonstrativos constantes dos autos, que lhe exige o recolhimento de crédito tributário no
valor de R$ 128.632,76, sendo R$ 47.927,55 de imposto e R$ 71.891,33 de multa de
ofício de 150%, além de R$ 8.813,88 de juros de mora calculados até 04/2013.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramentos legais de fl. 11, apurou
dedução indevida de despesas de livro caixa de R$ 185.405,43 no ano-calendário 2010.
Cientificado do lançamento, em 22/04/2013 (fl. 324), o contribuinte apresentou, em
21/05/2013, por meio de representante (procuração à fl. 338), a impugnação de fls. 331 a
337.
Após narrar os fatos atinentes ao lançamento, contesta a exigência da multa qualificada de
150%, qualificando de confusa a motivação fiscal para a sua aplicação, aduzindo não
saber se a qualificação foi em razão de omissão de receita ou da dedução indevida de
despesas. Aduz que não houve omissão de receitas, tendo submetido à tributação todos os
rendimentos que percebeu no ano-calendário 2010.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.165 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.720484/2013-61

Argumenta que a qualificação da multa exige que a conduta do contribuinte se enquadre
nos artigos 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502, de 1964, o que não logrou fazer a autoridade
lançadora.
Diz que não cometeu sonegação, pois “apresentou sua DIRPF 2011, na qual ofereceu
integralmente seus rendimentos auferidos no ano-calendário 2010 à tributação federal,
nunca se negou a colaborar com os agentes fiscais, apresentou todos os documentos
solicitados (recibos, notas fiscais, comprovantes de despesas, etc.), compareceu à
Delegacia da Receita Federal do Brasil para prestar depoimentos e esclarecimentos,
fatos confirmados pelo agente fiscal em seu relatório e registrados no processo
administrativo fiscal (fls. 229/230)”.
Nega, também, que tenha praticado fraude ou conluio, as duas outras condutas que
ensejariam tal multa. Assevera que “sua conduta não se amolda a qualquer das condutas
acima apontadas, pois, de fato, ele, em nenhuma circunstância, agiu com má-fé ao
pleitear as deduções das despesas em sua Declaração de Imposto de Renda Pessoa
Física 2011 porque todas elas ou estão relacionadas à sua atividade econômica, ou são
despesas com dependentes; quer se trate do montante equivalente aos R$ 91.161,55
(noventa e um mil, cento e sessenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), conforme
fls. 29/32; quanto em relação a importância de R$ 92.075,27 (noventa e dois mil, setenta
e cinco reais e vinte e sete centavos), de cujas notas fiscais acostadas ao processo (fls.
244/319), que totalizam R$ 101.289,85 (cento DJ DRJ09 PR Fl. 348 Original Documento
de
7
página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/ publico/login.aspx pelo código de localização
EP06.0922.09131.64ER. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Processo 10240.720484/2013-61 Acórdão n.o 06-44.562 DRJ/CTA Fls. 349 3 e um mil,
duzentos e oitenta e nove e oitenta e cinco centavos), o auditor-fiscal ficou silente em seu
relatório (fls. 20/32)”. Cita decisão administrativa que suportaria sua tese.
Por fim, requer o acatamento das deduções, “pois tais despesas estão relacionadas às
suas atividades econômicas, ou são despesas com dependentes”; a desqualificação da
multa; e “nova oportunidade para que o contribuinte quite ou parcele sua dívida, caso
haja, nos termos do art. 6oda Lei 8.218/91”.

A partir da análise dos elementos de prova carreados aos autos e dos fundamentos
apresentados pela defesa, o colegiado da DRJ/CTA decidiu por unanimidade não dar provimento
a impugnação e, assim, manteve a integralidade do crédito tributário contestado. Segue ementa
do acórdão.

DRJ ACORDÃO - EMENTA
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA.
A dedução de despesas no livro caixa está condicionada à devida
comprovação documental, devendo ser necessárias à percepção da receita
e à manutenção da fonte produtora, excluídas aquelas vedadas
expressamente pela lei.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DEDUÇÕES INDEVIDAS.
DOLO.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.165 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.720484/2013-61

As deduções dolosas, em montantes expressivos, de despesas sem
comprovação documental ou flagrantemente indevidas, constituem-se em
fraude, pois modificam uma característica essencial do fato gerador, a sua
base de cálculo, com o objetivo de redução do montante devido do
imposto.
Inconformado com a primeira decisão administrativa, o recorrente apresentou
recurso voluntário por meio do qual carreou em síntese os seguintes fundamentos.

RECURSO VOLUNTÁRIO
DOS FATOS
Que foi efetuado lançamento de ofício por meio de AI, o qual exige do
contribuinte o montante equivalente a R$ 128.632,76, incluída multa de
150%;

DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Que a multa agravada foi aplicada ou em razão da omissão de receita, ou
pelo fato de o contribuinte ter pleiteado deduções de forma indevida;
Que o contribuinte informou à RFB na declaração relativa ao exercício de
2011 ter recebido de PJ rendimentos, os quais não foram contestados no
transcurso do presente processo;
Que não foi determinado o montante da receita supostamente omitido;
Que o contribuinte ofereceu à tributação toda a renda auferida no ano-
calendário 2010;
Que para tipificação das ilicitudes contidas nos art. 71, 72 e 73 da Lei no
4.501/1964 é necessária a evidenciação da conduta dolosa perpetrada pelo
contribuinte e os meios de prova sobre os quais se funda;
Que o auditor fiscal não esclareceu e não comprovou qual seria a conduta
dolosa do recorrente;
Que o recorrente apresentou a DIRPF 2011, na qual ofereceu
integralmente os rendimentos auferidos em 2010;
Que nunca se negou a colaborar com os agentes fiscais, afora ter
apresentado todos os documentos solicitados;
Que o recorrente em nenhum momento agiu com má-fé ao pleitear as
deduções de despesas em sua DAA, porque todas estão relacionadas à sua
atividade econômica, ou são despesas com dependentes;
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.165 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.720484/2013-61

Que se houve erro, foi por ignorância e não por má-fé;
Que não há nenhuma prova do cometimento pelo recorrente de qualquer
ação dolosa que se molde às condutas apontadas pelos auditores fiscais;
Que não foram trazidos aos autos nenhuma prova material de cometimento
de ilícito penal;
Que a aplicação de multa exasperada deve decorrer da demonstração
inequívoca da prática de conduta ilícita realizada pelo contribuinte com a
indicação dos elementos de prova caracterizadores do nexo de causalidade
entre a vontade libre e consciente de agir e o resultado obtido;

DOS PEDIDOS
Ante o exposto, requer:
a) sejam acatadas as deduções levadas a efeito pelo contribuinte, pois tais despesas estão
relacionadas a suas atividades econômicas, ou são despesas com seus dependentes;
b) Subsidiariamente, e por não haver mínima prova do cometimento pelo contribuinte de
qualquer conduta ilícita, que seja desqualificada a multa de ofício de 150% (cento e
cinquenta por cento), e substituída pela multa do art. 44, I, da Lei 9.430/96;
c) finalmente, que seja dada nova oportunidade para que o contribuinte quite ou parcele
sua dívida, nos termos do art. 6° d a Lei 8.218/91.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro, Relator.

ADMISSIBILIDADE
TEMPESTIVIDADE
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância por via postal, em
24/12/2013, conforme Aviso de Recebimento (fl. 393). Uma vez que o recurso foi protocolizado
em 27/01/2014 (fl. 395), é considerado tempestivo.

DA MATÉRIA ESTRANHA AO CARF
A defesa formulou o pedido de quitação ou parcelamento da dívida no
encerramento do recurso voluntário. Sobre isto, aclara-se que tal decisão está sob
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.165 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.720484/2013-61

responsabilidade da autoridade fiscal incumbida da administração tributária do crédito em
questão; estranha, portanto, às competências deste Conselho.
Embora se dirija à extinção do crédito, o recorrente colocou o pleito em status
substitutivo; somente aplicável acaso prejudicados os pedidos prioritários de reconhecimento da
dedutibilidade das despesas glosadas e de reclassificação benéfica da conseguinte multa.
Pelo exposto, ressalvado o necessário exaurimento dos requerimentos principais
na sequência desta voto, não será conhecido por absoluta falta de competência o pedido de
quitação e parcelamento.

DA MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Conquanto conste dos pedidos consignados no recurso voluntário o pleito para
acatamento das deduções baseadas nas despesas glosadas autoridade fiscal; não foram
identificados argumentos no corpo do documento que sustentem a devolução da matéria ao crivo
do contencioso.
Em verdade, mesmo a impugnação está centrada em aspectos relativos a aplicação
da multa qualificada (150%) disposta pelo art. 44, § 1o da Lei no 9.430/199, sem menção a
materialidade de ditas despesas. Sobre isto, remete-se ao art. 17 do Decreto no 70.235/1972.

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Assim, pela ausência de contestação expressa relativa ao teor e a legitimidade das
despesas que motivaram o lançamento ora guerreado, inclusive em sede impugnatória, é mister
reconhecer a preclusão da matéria.

MATÉRIA CONHECIDA
DO DESCABIMENTO DA MULTA QUALIFICADORA
O recorrente foca sua defesa no questionamento acerca da aplicabilidade da multa
de ofício qualificada, conforme preconiza o art. 44, § 1o da Lei no 9.430/1996.

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.

Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.165 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.720484/2013-61

Em síntese, é encartado o argumento de imprescindibilidade de um
aprofundamento probatório para habilitar o agravamento sancionador correspondente aos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, correspondentes às condutas de sonegação, fraude e conluio,
respectivamente.
Sobre o tema, a Autoridade Fiscal justificou no Termo de Verificação e
Constatação Fiscal, fls. 21/22, o rigor da sanção pela suposta intenção do contribuinte em obter
ilicitamente vantagens ficais através da oposição de despesas de livro caixa sabidamente
indevidas.

Dentro dessa ótica, salvo algumas exceções, consideram-se despesas de custeio aquelas
sem as quais não se teria como exercer o oficio de modo habitual e a contento, como por
exemplo, aluguel, água, luz, telefone, material de expediente ou de consumo. Ou seja,
somente são admissíveis, como dedutíveis, as despesas que, além de preencherem os
requisitos de necessidade, normalidade, usual idade e pertinência, apresentarem-se com a
devida comprovação com documentos hábeis e idôneos, e que sejam necessárias à
percepção da receita e devida comprovação com documentos hábeis e idôneos, à
manutenção da fonte produtora.
Cabe registrar ainda que despesa necessária à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora deve ser compreendida como aquela que, em não se realizando, impediria
o beneficiário de auferir a receita, ou a afetaria significativamente, e, em consequência,
refletiria na manutenção da fonte produtora.
No que diz respeito à possibilidade do contribuinte deduzir, da base de cálculo, as
despesas efetuadas com alimentação fornecida em eventos por ela patrocinados, há que se
esclarecer que as referidas despesas não se enquadram no confeito de "despesas de custeio
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora", atividade
profissional, elas não têm o caráter despesa de custeio.
Por outro lado, no que tange às despesas de viagens e hospedagens com eventos
realizados em outras cidades, o artigo 6o, inciso III, combinado com o parágrafo Io, alínea
"b", ambos, da Lei no 8.134, de 1990 (com redação da Lei no 9.250, de 1995), veda
expressamente a dedução de despesas com locomoção e transporte, ressalvando apenas o
caso de representante comercial autônomo, o que implica dizer, todos os demais
profissionais autônomos estão impedidos de deduzir da base de cálculo do imposto de
renda, tanto para apuração do recolhimento mensal quanto para determinação do ajuste
anual, as despesas de custeio com locomoção e transporte incorridas no exercício da
atividade.
Desta forma, da análise dos documentos, recibos e comprovantes de despesas
apresentados pelo contribuinte, foram consideradas comprovadas despesas necessárias
correlatas à sua atividade no valor total de R$ 25.070,30 (Vinte e cinco mil e setenta reais
e trinta centavos); foram desconsideradas notas fiscais, recibos e comprovantes de
despesas deduzidas indevidamente no valor de R$ 91.161,55 (Noventa e um mil, cento
sessenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), conforme Demonstrativos nas planilhas
anexas, sendo que também não houve comprovação do valor restante de R$ 92.075,27
(Noventa e dois mil, setenta e cinco reais e vinte e sete centavos), totalizando o valor de
R$ 208.307,12 (Duzentos e oito mil, trezentos e sete reais e doze centavos) pleiteado a
título de dedução de livro-caixa, consignado em sua DIRPF 2011.
Assim sendo, considerando os fatos acima expostos e, com base nos termos dos Arts. 73,
75, 76, 83 e 841 do Decreto no 3.000/99 ÍRIR/99) e Art. 1o, inciso IV e parágrafo único
da Lei no 11.482/07, com a redação dada pela Lei no 11.945/09, procedemos ao
lançamento de ofício do valor de R$ 185.405,43 (Cento e oitenta e cinco mil,
quatrocentos e cinco reais e quarenta e três centavos), relativo ao ano-calendário de 2010,
referente a deduções glosadas/não comprovadas, resultando no presente Auto de Infração
no valor total de R$ 47.927,55 (Quarenta e sete mil, novecentos e vinte e sete reais e
cinquenta e cinco centavos), que deverá ser devolvido aos cofres do erário, sem prejuízo
de eventual correção/atualização.
(...)
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.165 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.720484/2013-61

Dado o fato do contribuinte ter pleiteado deduções de forma indevida no montante de R$
92.075,27 (Noventa e dois mil, setenta e cinco reais e vinte e sete centavos) na sua DIRPF
2011 - e que restaram não comprovados -, e, desta situação ter-se resultado a redução do
valor do imposto a recolher acerca do período fiscalizado, sobre o valor do imposto
lançado sobre a receita omitida/dedução glosada foi aplicada a multa de ofício de 150%
(cento e cinquenta por cento), conforme disposto no inciso I § 1o do artigo 44 da Lei no
9.430/96, com a seguinte redação:

Por sua vez, a DRJ/CTA também deliberou sobre a situação mantendo a
conclusões exaradas pela Autoridade Fiscal.

Não há reparos a serem feitos à motivação dada pela autoridade lançadora, que não pode
ser considerada confusa, como alega o impugnante. Essa motivação está totalmente
apoiada nos fatos citados pela autoridade fiscal, os quais estão plenamente comprovados
nos autos. Efetivamente, em relação a R$ 92.075,27 de despesas de livro caixa glosadas, o
impugnante não apresentou sequer um comprovante documental que pudesse ser
considerado gerador de qualquer dúvida interpretativa de legislação. O que trouxe foram
notas fiscais de aquisição de mercadorias, sem qualquer conexão com a natureza dos
rendimentos passíveis de proporcionar dedução de livro caixa. Também fez uso no livro
caixa de despesas com instrução de seus filhos, mesmo tendo se valido de tais deduções
no campo próprio da declaração de ajuste.
Essa conduta, de inserir deduções inexistentes e claramente indevidas, é flagrantemente
dolosa, não podendo ser atribuída a erro de interpretação da legislação tributária,
constituindo-se na figura jurídica denominada fraude a que alude o artigo 72 da Lei no
4.502, de 1964:

Com a devida vênia aos posicionamentos supratranscritos, é necessário ressaltar
que despesas efetuadas com alimentação fornecida em eventos por ela patrocinados ou despesas
de viagens e hospedagens com eventos realizados em outras cidades, fl. 21, não carregam o
suporte probatório mínimo necessário para, por sua mera descrição, admitir o agravamento da
multa de ofício. Embora glosáveis, a firme demonstração do dolo subsiste como uma condição
inexorável da aplicação do art. 44, § 1o da Lei no 9.430/1996.
Sujeita aos ditames do art. 6o da Lei n° 8.134/1990, a atividade desempenhada
pelo recorrente compreende o trabalho autônomo de venda de produtos distribuídos pela empresa
Herbalife, para o que suporta custos diversos de promoção dos produtos e de estruturação do
aparato comercial.

Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo.
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9 e 10 da Lei n° 7.713, de 1988.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.165 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.720484/2013-61

Pela instintiva conexão, as despesas com patrocínio de eventos e com os
deslocamentos realizados não podem ser, a priori, vinculadas às práticas evasivas, consistentes
em sonegação, fraude ou conluio nos termos da Lei no 4.502/1964.
Se, por um lado, a falta ou debilidade do lastro documental é causa para a glosa
fiscal; por outro, a ausência do esforço comprobatório das situações prescritas pela Lei no
4.502/1964, não pode justificar o agravamento ora analisado. Neste sentido se posiciona a
Súmula CARF n° 14 .

A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo.

Por sua vez, a Súmula CARF n° 25 corrobora o entendimento de evidenciação dos
casos de sonegação, fraude e conluio.

A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses
dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.

No que toca às despesas educacionais e com saúde promovidas pelo recorrente,
arroladas no Demonstrativo de Despesas Glosadas, fls. 28/31, embora evidente sua desconexão
com a atividade econômica empreendida, de igual maneira não há comprovação do intuito
subjetivo de perpetrar alguma das situações descritas na Lei no 4.502/1964.
Segue levantamento das despesas de cunho pessoal.

Competência
Descrição
Valor
jan/10
Pagamento Curso de Arquitetura
R$ 1.477,50
fev/10
Pagamento de mensalidade de aluno
R$ 286,00
Pagamento de mensalidade de aluno
R$ 264,37
Pagamento Curso de Arquitetura
R$ 561,01
mar/10
Pagamento Curso de Arquitetura
R$ 576,65
Pagamento de mensalidade de aluno
R$ 264,37
abr/10
Pagamento Curso de Arquitetura
R$ 576,65
Maio
Pagamento de mensalidade de aluno
R$ 268,53
Pagamento Curso de Arquitetura
R$ 403,66
Pagamento de mensalidade de aluno
R$ 257,40
Junho
Pagamento Curso de Arquitetura
R$ 403,66
Pagamento de mensalidade de aluno
R$ 264,11
Julho
Pagamento Curso de Arquitetura
R$ 736,67
Pagamento de mensalidade de aluno
R$ 257,40
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.165 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.720484/2013-61

Agosto
Pagamento Curso de Arquitetura
R$ 461,32
Pagamento de mensalidade de aluno
R$ 265,93
Setembro
Pagamento Curso de Arquitetura
R$ 461,32
Pagamento de mensalidade de aluno
R$ 263,85
Outubro
Pagamento Curso de Arquitetura
R$ 461,32
Pagamento de mensalidade de aluno
R$ 264,89
Pagamento de mensalidade de aluno
R$ 126,00
Novembro
Pagamento Curso de Arquitetura
R$ 461,32
Pagamento de mensalidade de aluno
R$ 264,11
Dezembro
Pagamento Curso de Arquitetura
R$ 461,32
Despesas Medicas
R$ 280,00
Total
R$ 10.369,36

A consideração de tais despesas impacta diretamente a apuração do tributo
devido; mas não pressupõe de per si a conduta dolosa tipificada em lei como requisito do 44, §
1o da Lei no 9.430/1996.
Pelo exposto, com a razão a defesa em se pleito de desqualificar a multa de ofício.

 Conclusão
Baseado no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto no que se
refere ao pedido de reconhecimento das despesas glosadas, por preclusão, e de quitação e
parcelamento do débito, por incompetência; e, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial
para excluir a qualificação da multa de ofício, reduzindo-a para o percentual de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro

Fl. 378
DF CARF MF
Original